Tribunal: TJES
Processo: 5008204-09.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2022-12-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008204-09.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSELIO EBANI
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO

INOMINADO Nº. 5008204-09.2021.8.08.0035

RECORRENTE: JOSELIO EBANI

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: O SR. JUIZ DE DIREITO
MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela pelo recorrente/requerente em face da sentença que julgou extinto o processo com resolução do mérito, reconhecendo prescrição da pretensão do autor.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece reforma, ao sustentar que a penalidade administrativa de suspensão do direito de dirigir gera consequência até a presente data, pelo que postula pelo afastamento da prejudicial de mérito acolhida.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso Inominado se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que o autor busca a nulidade de processo administrativo
nº
. 58962280
que suspendeu seu direito de dirigir por atingir pontuação máxima em carteira de habilitação, sob a premissa que a Lei
nº. 14.071/2020
majorou o limite máximo, pelo que se
pleiteia
sua aplicabilidade.

Dito isto, em que pese a alegação recursal de que a presente demanda não deve ser alcançada pela prescrição já que gera efeitos até a presente data, entende-se que tal fundamento não prospera, isso porque, em simples leitura ao
art. 1º do Decreto 20.910/1932, percebe-se
o

estabelecimento d
o prazo quinquenal para ajuizamento contra a Fazenda Pública, seja municipal, federal ou estadual (caso dos autos) e como a prescrição se dá pelo princípio da
actio nata
, ou seja, o curso prescricional se inicia com a efetiva lesão,
o que
in casu
ocorreu com a conclusão de processo administrativo que entendeu por suspender o direito do autor de dirigir em 25.05.2015
,
teria o recorrente 05 (cinco) anos para ajuizar esta demanda, o que não se verificou, visto que este feito se iniciou em 2021, logo, 06 (seis) anos depois, posto isto,
se vota pela manutenção da r. sentença que julgou extinto o processo com resolução de mérito, acolhendo prejudicial de mérito da prescrição.

Ademais, imperioso salientar mesmo não reconhecida a prescrição, a pretensão do autor/recorrente improcedente, isto porque não se pode exigir direito adquirido de norma posterior, isto é, a lei que
aumentou a pontuação para 30 pontos
(em 2020) não retroage à época do procedimento administrativo que culminou na penalidade, conforme disposição do artigo 6º, §1º, da Lei 4.657/42 (LINDB) 'reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou' e não se aplica, aos autos, o princípio da retroatividade da norma mais benéfica, típica do Direito Penal, dada a natureza
desse ramo do Direito, cuja
s penalidades
importam responsabilização pessoal do agente (prisão),
o que não se verifica
in casu.

Desse modo,
CONHECE-SE
do recurso mas se lhe

NEGA PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença de origem por seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE

o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da
causa
, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento para o recorrente, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3
º
do CPC/15.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.